Tribunal: TJSP
Processo: 2008324-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008324-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é agravante MATHEUS H
MOREIRA BANHARA-ME?, é agravado ELENIR APARECIDA KROLL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008324-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.592
AGRV.No: 2008324-47.2020.8.26.0000
COMARCA: LINS – 1a VARA CÍVEL
AGTE. : MATHEUS H MOREIRA BANHARA ME
AGDA. : ELENIR APARECIDA KROLL
JUIZ PROLATOR: VICTOR GAVAZZI CESAR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Justiça gratuita - Pessoa física
(empresário individual) – Indeferimento – Cabimento - Art. 5o,
LXXIV, da Constituição Federal, c.c. art. 98, do atual Código
de Processo Civil – Os elementos de prova conspiram contra a
concessão da benesse – Decisão mantida – Recurso improvido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 29,
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao Agravante.
Sustenta o Agravante que está no início de sua atividade
comercial e ainda não houve faturamento. Aduz que vem suportando o inadimplemento
de diversos devedores e propôs diversas ações. Ressalta que a simples declaração de
hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício. Alega que as custas iniciais
se aproximam do valor da causa. Pede provimento.
Recurso tempestivo, sem preparo, deferido o efeito suspensivo,
dispensadas as informações e a contraminuta.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Consoante preconiza o art. 98, do CPC/2015: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
Todavia, a hipótese exige efetiva comprovação do estado de
hipossuficiência, segundo a regra do art. 5o, LXXIV, da Carta Constitucional: “O Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008324-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”.
O Recorrente não se desincumbiu de tal ônus.
Trata-se de ação monitória pelo valor de R$375,87.
A proximidade entre o valor das custas iniciais e o valor da causa
não representa fundamento para a concessão da gratuidade, mesmo porque, sendo
vencedor, o Agravante será reembolsado.
Em primeiro grau, o Juízo de origem considerou que os
documentos fiscais apresentados em nome da Empresa não eram suficientes para
demonstrar a hipossuficiência (fls.27/35, autos de origem), pelo que concedeu
oportunidade para apresentação de novos documentos, decorrendo o prazo sem
manifestação (fls. 36/38, autos de origem).
Ainda que os documentos fiscais apresentados possam sugerir a
ausência de faturamento, cumpre ressaltar que o patrimônio da pessoa física confunde-
se com o patrimônio da empresa individual.
Como visto, o Agravante não trouxe mais documentos, conforme
oportunidade concedida, para melhor esclarecer a situação econômica da Empresa.
De outro lado, o documento fiscal em nome da pessoa física
indica um patrimônio de R$240.000,00 (fls. 17, autos de origem).
Nesse contexto, não é possível reconhecer a hipossuficiência, em
especial considerando o baixo valor da causa.
De outro lado, segundo o Agravante, a somatória dos valores de
todas as ações de cobrança que ajuizou atinge o importe de R$17.000,00 (fls. 4), mas tal
fato não é suficiente para divisar a hipossuficiência, considerando o patrimônio
noticiado.
Enfim, o Agravante não trouxe elementos capazes de infirmar a
capacidade financeira revelada pelas circunstâncias retratadas nos autos.
Desta feita, é de rigor a manutenção da decisão objurgada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008324-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica